Tribunal: TJMT
Processo: 0003610-50.2015.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003610-50.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO PINHEIRO GRATAO - CPF: 256.740.198-94 (APELADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Apelação cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços veterinários. Inexistência de prova de quitação integral. Ônus da prova do réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de serviços veterinários, condenando o réu ao pagamento do valor dos serviços prestados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve a prestação de serviços pelo autor/apelado na forma pactuada e no valor avençado, bem como, se o pagamento realizado em 2012 pelo requerido/apelante é referente à prestação de serviços do ano de 2011 ou de 2012.

III. Razões de decidir

3. A prestação dos serviços veterinários é incontroversa, sendo confessada pelo próprio réu.

4. O apelado comprovou a prestação dos serviços por meio de documentos e prova testemunhal.

5. O apelante não comprovou que o pagamento efetuado em 2012 se refere aos serviços prestados no mesmo an.

6. O ônus da prova de fato impeditivo/extintivo do direito do autor incumbe ao réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILBERTO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Cobrança”, ajuizada contra o apelante por LUIZ GUSTAVO PINHEIRO GRATÃO, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 22.225,60 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), atualizado monetariamente, por entender que o requerente comprovou a prestação dos serviços veterinários alegados e que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento integral da dívida. Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 256374656).

Assevera que o apelado não comprovou de forma robusta a prestação dos serviços alegados e o valor cobrado, sendo que os documentos apresentados são unilaterais e sem a devida comprovação de aceite do apelante, ausentes notas fiscais, contratos assinados ou recibos de pagamento.

Aduz que, em seu depoimento pessoal, o apelado demonstrou insegurança quanto ao período e valores exatos dos serviços, contradizendo-se em relação à quantidade e à precificação dos procedimentos realizados.

Enfatiza que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus da prova da dívida incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo a condenação do apelante se basear em documentos unilaterais sem corroboração por outros meios de prova idôneos, de modo que o pagamento realizado no valor de R$ 9.999,00 em 02/07/2012 refere-se aos serviços prestados pelo apelado, descaracterizando a suposta inadimplência.

Defende que, caso não seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido, deve ao menos ser reconhecida a necessidade de redução do valor da condenação, compatibilizando-se com a real prestação de serviços comprovada.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 256374663).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 256374668).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de “
Cobrança
”, ajuizada por Luiz Gustavo Pinheiro Gratão (apelado), em desfavor de Gilberto dos Santos (apelante).

Em síntese, o autor/apelado Luiz Gustavo, na qualidade de médico veterinário, alega que efetuou serviços de diagnósticos de gestação e exames andrológicos para animais do réu, no ano de 2012, todavia não recebeu o pagamento pelos serviços. O réu/apelante, por usa vez, junta comprovante de pagamento no valor de R$ 9.999,00 (nove mil e noventa nove reais), datado de 02/07/2012, afirmando que se trata do valor dos serviços prestados pelo autor, sendo que este último afirma que tais valores referem-se a serviços prestados no ano de 2011, os quais foram pagos em 2012, portanto, os serviços prestados em 2012 não foram quitados.

Após realizada a audiência de instrução, o Magistrado singular acolheu os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso dos autos, a parte autora, na qualidade de médico veterinário, alega que efetuou serviços de diagnósticos de gestação e exames andrológicos para animais do réu, no ano de 2012, todavia não recebeu o pagamento pelos serviços. O réu, por usa vez, junta comprovante de pagamento no valor de R$ 9.999,00 (nove mil e noventa nove reais), datado de 02/07/2012, e afirma que se trata do valor dos serviços prestados pelo autor, sendo que este ultimo afirma que tais valores referem-se a serviços prestados no ano de 2011, os quais foram pagos em 2012, portanto, os serviços prestados em 2012 não foram quitados.

Pois bem.

Em análise dos autos, nota-se que a controvérsia recai sobre a o pagamento ou não do serviço prestado no ano de 2012 pelo requerente, sendo incontroverso que houve relação de prestação de serviços do profissional autônomo, ora autor, ao réu naquele ano.

Em sua inicial, o requerente juntou documentos que comprovam que prestou o serviço para o requerido. Tal fato, por si só, é incontroverso. Todavia, é oportuno ressaltar que o autor juntou a relação de serviços prestados pelo autor no ano de 2011, Id 47537302-Pág. 12/27. Por tais serviços, o autor alega que R$ 10.225,60 (dez mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) referem-se a diagnósticos de gestação, enquanto R$ 12.000,00 (doze mil reais) referem-se a exames andrológicos.

O réu combate os argumentos do autor juntando o comprovante de depósito em conta bancária do autor, datado de 02/07/2012, no valor de R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais).

Todavia, o autor aduz que o valor acima mencionado refere-se ao pagamento de valores que não guardam relação com os serviços prestados no ano de 2011. Com efeito, ao analisar o extrato bancário do autor, juntado em Id 47537302 - Pág. 72, constata-se o recebimento do valor de R$ 9.999,00 em 02/07/2012.

Em audiência instrutória, a testemunha Jose Ailto Pedroso dos Santos afirmou, grosso modo:

Que o autor prestou serviços no ano de 2012 na fazenda do réu, onde a testemunha trabalhava como gerente. Que prestava serviços de veterinária, Que o serviço era feito por cabeça, de vacas e touros. Que se recorda que a negociação de valores era feita direta com Gilberto. Que os valores era cerca de R$ 1,30 por vaca e R$ 40,00 por touro. Que não se recorda do Sr. Luiz Gustavo reclamando de ausência de pagamento.

Já informante Simone Cristina de Jesus, inquirida em juízo, informou, grosso modo:

Que trabalhava na parte financeira da fazenda do requerido Que se lembra de um depósito de mais ou menos R$ 9.000,00 em favor do autor no ano de 2012 mais ou menos. Que não se recorda se fez outros pagamentos anos anteriores.

Em seu depoimento na fase instrutória do feito, o requerente Luiz Gustavo Pinheiro Gratão fez, grosso modo, as seguintes afirmações:

Que prestou serviços veterinários para o Sr. Requerido no ano de 2012. Que não fez contrato pois já prestava serviços há alguns anos para o réu, que apenas no quarto ou quinto ano tiverem esse problema. Que o motivo para não pagar o autor foi que o requerido não ficou satisfeito com o serviço. Que tentou entrar em contato várias vezes com o Gilberto mas ele não o atendia. Que nos anos anteriores esse mais ou menos a mesma quantidade de serviço, todavia a cada ano o rebanho ia aumentando. Que geralmente o serviço era feito em duas etapas e durava uns 15 dias de serviço. Que existia uma parceria informal com uma empresa para promover serviços, mas não repassava nenhum valor para essa empresa. Que geralmente o Sr. Gilberto lhe pagava em depósito. Que os depósitos juntados nos autos para quitar os serviços realizados no ano de 2011.

Já o réu Gilberto dos Santos, ao ser inquirido em juízo, afirmou, grosso modo:

Que em 2012, no mês de abril o requerente prestou serviço na fazenda dele, mas todo o serviço foi pago. Que o serviço foi de diagnóstico e andrológico. Que em 2011 também prestou serviços. Que ligava para o autor, ele ia até a fazenda e era recebido pelo gerente, que combina o serviço e determinava a quantia de gado para o autor fazer o serviço.

Que pagou pelo serviço mediante depósito no ano de 2012, em julho, cerca de R$ 9.000,00. Que o financeiro quem fazia o pagamento, na pessoa da funcionária Simone.

Que fez todos os pagamentos ao autor nos anos anteriores, sendo que o pagamento em julho de 2012 se refere ao serviço prestado naquele ano. Que o serviço era esporádico.

Ora, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o pagamento efetuado em 02/07/2012 refere-se aos serviços prestados no ano de 2011, mormente ser outro valor, que difere da cobrança dos autos, que soma um total de R$ 22.225,60. Ademais, não se constata a existência de recibo ou outro comprovante, sequer impugnação dos valores pelo réu.

Evidente que, caso hipoteticamente o valor pago via depósito bancário em 02/07/2012 se referir ao serviço prestado pelo autor no ano de 2011, conforme pretende comprovar o requerido, haveria ao menos algum elemento comprobatório de que o valor foi reduzido de R$ 22.225,60 para R$ 9.999,00, pois, em tese, teria o requerente “aberto mão” do valor de R$ 12.226,60. Nesse espeque, não há troca de e-mail, confissão, recibo, notificação, acordo, ou até mesmo prova testemunhal nesse sentido entre as partes.

Sobre o pagamento, vejamos o que disciplina nossa lei civilista.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

(...)

Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.

Art. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor.

Ora, não é crível que o réu, pecuarista experiente, com funcionários nas mais diversas funções para gerir seu negócio, inclusive na parte financeira, conforme oitiva de sua funcionária em juízo, que confirmou que fazia os pagamentos sob à ordem de seu patrão, ora réu Gilberto, não tenha comprovantes dos pagamentos dos anos anteriores feitos ao autor, já que é inconteste que havia relação de prestação de serviços do autor ao réu em anos anteriores.

É que, não comprovando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de rigor a condenação do requerido ao pagamento do débito em favor do demandante.

Ex positis, vez prestado o serviço, a parte beneficiada tem o dever de efetuar a contraprestação (pagamento).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE a Ação de Cobrança proposta por LUIZ GUSTAVO PINHEIRO GRATÃO contra GILBERTO DOS SANTOS, condenando este ao pagamento do montante de R$ 22.225,60 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) que deverá ser corrigidos desde o vencimento, até a data do efetivo pagamento, tendo como índice de atualização o INPC e a taxa de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o requerido GILBERTO DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil)
”.

Em extensas razões recursais, o requerido insurge-se contra a cobrança de prestação de serviços veterinários pelo autor, sustentando, em síntese, que o autor não comprova a prestação dos serviços e o firmamento dos valores no importe reclamado, bem como, que a prestação dos serviços já estaria paga, mediante depósito na conta bancária do autor na monta de R$ 9.999,90.

Apesar da rasa fundamentação do apelante quanto à não prestação de serviços pelo autor, entendo que se trata de questão incontroversa nos autos, confessada, inclusive, pela própria parte autora.

Portanto, a controvérsia recursal reside exclusivamente em verificar se o pagamento de R$ 9.999,00 feito pelo apelante ao apelado, em julho de 2012, refere-se aos serviços prestados no ano de 2011 ou 2012.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, verifica-se que o apelado apresentou documentação hábil a comprovar a efetiva prestação dos serviços veterinários, consistindo em atestados de realização de testes de brucelose e tuberculose, bem como registros internos dos procedimentos realizados.

Ainda que os documentos não contenham assinatura expressa do requerido, a prova testemunhal colhida reforça a regularidade da prestação dos serviços. A testemunha José Ailton Pedroso dos Santos, que atuava como gerente da fazenda do requerido, confirmou que o autor realizou os serviços veterinários no ano de 2012, detalhando a metodologia utilizada.

Por sua vez, a informante, Simone Cristina de Jesus, afirmou que houve pagamento parcial pelos serviços prestados, mas não soube afirmar se a totalidade da dívida foi quitada.

Os supraditos depoimentos, em conjunto com a narrativa da parte ré/apelante que, apesar de afirmar não ter havido prestação de serviços pela parte autora no ano de 2012, defende, em manifesta contrariedade, que o pagamento do valor de R$ 9.999,00 referia-se justamente aos serviços prestados pela parte autora no ano de 2012, comprovam que a prestação de serviços pelo autor é inequívoca.

Quanto à tese do apelante de que o pagamento de R$ 9.999,00, realizado em 02.07.2012, foi efetuado para quitação dos serviços prestados em 2012, o recorrido/autor contrapôs a referida tese, demonstrando patentemente que o referido valor fazia parte de 4 pagamentos idênticos, efetuados em 27.04.2012, 15.05.2012 , 01.06.2012 e 02.07.2012, sendo todos referentes aos serviços prestados no ano de 2011 e, de modo algum poderia o pagamento de julho corresponder à prestação de serviços de 2012, sobretudo, porquanto, a prestação encerrou-se somente em dezembro de 2012, e o acordo existente entre as partes previa o pagamento posterior à prestação, como de praxe em negócios jurídicos desta natureza.

Nesta construção lógica, ao invocar fato impeditivo/extintivo do direito do autor, o réu/apelante não só reconheceu a prestação de serviços realizada pelo réu, como atraiu para si o ônus de comprovar que o referido valor depositado era atinente à prestação de serviços do período de 2012, ou, ainda, demonstrar que os valores pagos nos três depósitos pretéritos idênticos referiam-se aos serviços prestados no ano de 2011 e o quarto depósito, aos serviços de 2012, o que poderia facilmente ser demonstrado mediante troca de e-mail, confissão, recibo, notificação, acordo, ou até mesmo prova testemunhal neste sentido.

Importante frisar que, no direito obrigacional, a existência do serviço prestado impõe ao beneficiário o dever de contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da ausência de prova de quitação, correta a sentença ao determinar o pagamento do valor.

Dessa forma, concluo que não assiste razão ao apelante, pois a sentença de primeiro grau fundamentou-se em provas suficientes da prestação dos serviços e na ausência de comprovação da quitação integral da dívida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela parte apelante.

Advirto, desde logo, que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC e advirto, também, que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria julgada, nem à impugnação da justiça da decisão, de modo que sua oposição é cabível somente nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025